Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800615-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: OSEAS DE NAZARE DE SOUZA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800615-53.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: OSEAS DE NAZARE DE SOUZA ALVES

IMPETRANTE: FABRÍCIO DO CARMO PASTANA– ADVOGADO OAB/PA N.º 32.867.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

FABRÍCIO DO CARMO PASTANA, em favor do paciente OSEAS DE NAZARE DE SOUZA ALVES, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da 2° Vara Criminal de Castanhal/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800740-10.2023.8.14.0015, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art.33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), e que sofre constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva.

Ademais, ainda afirma que a autoridade coatora omitiu tutela jurisdicional quanto ao pedido de prisão domiciliar, em decorrência do paciente, supostamente, sofrer de doença grave, devendo-se julgar procedente o
writ
a fim de ser concedida a ordem pleiteada (Id. 17701106 - Págs. 1-5).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Id.

17833660 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações (Id.

17869730 - Págs. 1-3) e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.

18051795 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, negativa da prestação jurisdicional em razão da omissão do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, devido o paciente sofrer doença grave.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 29/01/2023, nos autos do Processo de n.º 0800740-10.2023.8.14.0015, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

Não se desconhece que:

“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes).”
(Processo HC 536651/RS HABEAS CORPUS 2019/0294324-9 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Publicação/Fonte DJe 16/12/2019).

Partindo dessa premissa, constata-se pela análise dos laudos médicos que o paciente possui doença psíquica (Id. 17701110 - Pág. 1 e Id. 17701111 - Pág. 1), mas, por outro lado, não indica que a enfermidade é de natureza grave.

In casu
, levando-se em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, e que é dever do Estado prestar assistência médica às pessoas sob sua custódia, tem-se, pelo descrito no laudo médico, a necessidade do acompanhamento de médico especialista (psiquiatra), o que foi determinado pelo juízo
a quo
, não havendo retorno da unidade prisional.

Data venia
, não se observa nos autos qualquer indicativo de que o paciente esteja
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
(Art. 318, II, CPP). Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator (a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019).

Assim, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem pretendida, por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 29/02/2024